Tribunal: TJSP
Processo: 1010167-69.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo e transferência de valores em favor de terceiro – Autora que alega ter sido vítima de golpe ao retornar suposto contato do banco réu, recebido por meio de mensagem de texto (SMS) em seu telefone celular, informando sobre empréstimo supostamente contratado com a instituição financeira – Sentença de improcedência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo e transferência de valores em favor de terceiro – Autora que alega ter sido vítima de golpe ao retornar suposto contato do banco réu, recebido por meio de mensagem de texto (SMS) em seu telefone celular, informando sobre empréstimo supostamente contratado com a instituição financeira – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da requerente – Descabimento – Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado pela autora – Hipótese em que a requerente entrou em contato com pessoa que se identificou como representante do réu, fora dos canais oficiais de comunicação do banco, e seguiu as orientações transmitidas, viabilizando a concretização do golpe – Ausência de elementos capazes de demonstrar que as operações destoam do perfil de consumo da autora – Falha na prestação de serviços bancários não verificada – Ausência de ato ilícito por parte do réu – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.